Tribunal: STF
Processo: AI 493401
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-10-03
Data de publicação: 2006-10-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO, CONVERTIDO EM
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO. SERVIDOR PÚBLICO.
MILITAR. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LC 432/85. ARTIGO 40, § 4o, DA
CB. INAPLICABILIDADE.
1.      O adicional de insalubridade é deferido
apenas aos militares enquanto no exercício da atividade insalubre.
Extensão aos inativos que se aposentaram antes de sua instituição ou
 que não serviram em condições insalubres. Impossibilidade.
Precedentes.
2.      Agravo regimental interposto por Adamastor Carneiro
 e Outros a que se nega provimento.
3.      Agravo regimental
interposto pelo Estado de São Paulo a que se dá provimento
tão-somente para explicitar que as custas e os honorários
advocatícios serão apurados em liquidação de sentença.